Tribunal: TJMT
Processo: 0042422-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042422-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (EMBARGADO), MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), FLAVIO XAVIER DE CASTRO - CPF: 031.160.191-00 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (EMBARGANTE), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0042422-59.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante:
União Avícola Agroindustrial Ltda.

Embargada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0042422-59.2015.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante:
União Avícola Agroindustrial Ltda.

Embargada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo União Avícola Agroindustrial Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que houve omissão, sob o argumento de que os honorários remuneratórios estariam vinculados apenas ao campo das PERD COMP, não contemplando as medidas e ações feitas por DACON e DCTF.

Assevera ainda que vicio de omissão quanto aos valores que devem ser considerados devidos para a percepção de honorários de recuperação por qualquer procedimento junto à receita.

Por fim, aduz sobre a ausência de mora na data de 18.02.2013, asseverando que a empresa apelada não encaminhou os comprovantes dos serviços de compensação/restituição, sendo a homologação pela Receita Federal do Brasil a documentação hábil e essencial para tal comprovação.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 8885469), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera omissão quanto ao argumento e que os honorários remuneratórios estariam vinculados apenas ao campo das PERD COMP, não contemplando as medidas e ações feitas por DACON e DCTF. Sustenta também omissão quanto aos valores considerados devidos para a percepção de honorários de recuperação.

Por fim, alega a ausência de mora na data de 18.02.2013, asseverando que a empresa apelada não encaminhou os comprovantes dos serviços de compensação/restituição.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre o
c
ontrato de prestação de serviços contábeis
, vejamos:

“
Como se vê, foram avençados três contratos subsequentes (o primeiro, o terceiro e o quarto acima apontados) para serviços semelhantes, incluindo-se no último deles a denominada auditoria preventiva, revelando-se claramente que o contrato objeto da cobrança em apreço nestes autos (o segundo apontado acima) contém uma particularidade em relação aos demais, pois versa sobre assunto especifico, a “auditoria revisional retroativa”, sem prazo de vigência, conforme se viu há pouco, e, por isso, com ajuste diferenciado de pagamento de honorários, ou seja, com base no resultado, mais precisamente, na eventual recuperação de créditos que decorrer da compensação de tributos federais através do PERD COMP ou quando houver a restituição de numerários autorizada pela Receita Federa
l. (id. 76951636)

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela autora, certo é que à apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, o que não ocorreu,
verbis
:

“Essa particularidade, por si só, derruba a alegação da parte ré de que o contrato só diz respeito ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, pois esse é apenas o mencionado período a ser abrangido pela auditoria retroativa, sendo certo que o contrato foi firmado, convém repetir, sem prazo de duração, tanto que as partes ajustaram um valor certo para o aludido trabalho, que a autora já confirmou ter recebido.

O que ela busca por meio da demanda em comento e o recebimento dos honorários pactuados para o resultado positivo decorrente das compensações dos tributos federais.

Não por acaso não foram contemplados pagamentos de honorários sobre os valores compensados e restituídos nos demais contratos. Afinal, o contrato objeto de cobrança foi pactuado diferentemente dos demais e neles ajustada, exatamente, a contrapressão ao por esses serviços, o que contradiz a afirmação da ré de que os processos de compensação/restituição de 2012 a 2015 foram executados por ela. Some—se a isso a ausência de comprovação mínima dessa execução, faltando, assim, com o ônus da prova, nos termos do art. 373, 11, do Código de Processo Civil.

(...)

A ré’ se apega ao fato de a empresa autora jamais ter encaminhado comprovantes dos serviços de compensação/restituição e sustenta que a homologação pela Receita Federal do Brasil seria a documentação hábil e essencial para tal comprovação, o que acabou sendo solicitado por este juizo, a pedido da parte autora, e devidamente atendido, conforme se colhe dos autos, ficando amplamente demonstrada a alegação
o da autora de que obteve o proveito econômico a fazer jus aos honorários, consistente na correção e retificação de conciliações contábeis alusivas aos tributos PIS, COFINS e Imposto de Renda, por meio dos documentos encaminhados pelo citado órgão federal, referentes aos DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal) e ao relatório de resultado final dos pedidos de restituição
.”

(id. 76951637
)

N
essa linha de entendimento, apesar das alegações, tenho que o apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese. Veja que os documentos anexados e as testemunhas ouvidas comprovam ao resultado positivo aptos a ensejar o pagamento dos honorários de recuperação, porém, o réu não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a não prestação dos serviços de recuperação pela recorrida.

Assim, a procedência da ação, nesses casos é medida que se impõe.

Observo que está escorreito o arbitramento dos juros de mora e correção monetária a partir de 18.02.2013 (data do efetivo pagamento), nos termos do art. 397, do C. Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente com a inadimplência do devedor em seu termo, e a correção monetária importa em recomposição do valor da moeda.”
(id. 81125493)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021